Tribunal: STF
Processo: Ext 703
Classe: Ext
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-04-06
Data de publicação: 1998-04-06

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRISÃO
PERPÉTUA.
A jurisprudência do Tribunal é no sentido de admitir, sem
qualquer restrição, a possibilidade do Governo Brasileiro extraditar
o súdito estrangeiro, mesmo que sujeito a sofrer pena de prisão
perpétua no Estado requerente.
Embargos recebidos, em parte, para suprir a omissão, sem
modificar a parte dispositiva do acórdão embargado.